Tribunal: CARF
Processo: 10880.954046/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954046/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.258 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
SIEMENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente
juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o
exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais. A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a
ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os
atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e
garantias dela decorrentes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
LIQUIDEZ E CERTEZA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA DA CONTRIBUINTE.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, autorizar a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Apenas os créditos
líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme artigo 170
do Código Tributário Nacional. O ônus da prova de fato constitutivo do direito
creditório alegado é do autor do pedido. Incumbe, destarte, ao contribuinte a
demonstração, acompanhada das provas hábeis e idôneas da composição e da
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
sejam aferidas, apuradas, sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954046/2013-69
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.258 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954046/2013-69

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o Conselheiro José Roberto Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participou do presente julgamento os Conselheiros: Roney Sandro Freire Corrêa,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Rafael Zedral.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face de decisão unânime da 4a Turma da
DRJ/SPO, contrária à recorrente, relativo ao PER/Dcomp decorrente de um crédito referente ao
Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário (AC) de 2009, no montante de R$8.097.233,38,
homologado parcialmente, cujo saldo negativo disponível foi de R$7.785.185,03.
Na oportunidade, foram listados e informados os valores de IRRF integralmente
confirmados de R$9.057.656,04, os parcialmente confirmados/não confirmados (confirmado =
R$274.951,80; não confirmado = R$312.048,64), além das estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores integralmente confirmadas de R$1.656.936,61.
A não homologação de parte das compensações se deu pelo fato de o despacho
decisório e a turma de julgamento não terem identificados todos os créditos informados no
PER/DCOMP n. 41331.98913.161211.1.7.02-3718.
A recorrente alega que a fiscalização glosou parte do crédito, sem analisar a
documentação que lastreia o direito ao crédito, tais como: notas fiscais de prestação de serviço,
DIRF ́s retificadoras das fontes pagadoras, demonstrativos, razão das contas, dentre outros.
A juntada de documentos, a posterior, alegado pela recorrente, tem eco no
princípio da verdade material, podendo ocorrer a qualquer tempo.
Sendo assim, a recorrente protesta para que o recurso seja processado e
conhecido, suspendendo, na sequência, a exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo
151, III, CTN.
E, por fim, que seja reformado o acórdão de manifestante de inconformidade, de
acordo com os elementos juntados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.258 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954046/2013-69

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223 . Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 28/05/2015, apresentando o Recurso Voluntário no dia 29/06/2015, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Análise do direito creditório
Em resumo, a não homologação de parte das compensações se deu pelo fato de o
despacho decisório e a turma de julgamento não terem identificados todos os créditos informados
no PER/DCOMP n. 41331.98913.161211.1.7.02-3718.
A recorrente alega que a fiscalização glosou parte do crédito, sem analisar a
documentação que lastreia o direito ao crédito, tais como: notas fiscais de prestação de serviço,
DIRF ́s retificadoras das fontes pagadoras, demonstrativos, razão das contas, dentre outros
De fato, é ônus da contribuinte comprovar a certeza e a liquidez do crédito,
instruindo os autos com documentos que respaldem suas alegações, como determinam os arts. 15
e 16 do Decreto n.o. 70.235/1972.
Senão vejamos, o que preconiza o art. 373 do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, constitui ônus do autor do pedido a comprovação do direito alegado,
cabendo a contribuinte demonstrar a existência do crédito que alega possuir perante o Fisco,
revestido dos requisitos de liquidez e certeza, bem como apresentar provas de suas alegações, o
que fez a Recorrente de forma extemporânea.
Cabe destacar, que todos os documentos constantes nos autos foram analisados
em sede de primeira instância de julgamento e regularmente examinados com minudência,
conforme a legislação de regência da matéria, desta feita o pleito da Recorrente de compensação
não merece prosperar.
Da Suspensão da Exigibilidade do débito, art. 151, VII, do CTN
A recorrente alega no recurso interposto, quanto à exigibilidade do crédito
tributário. Pois bem. Insta elucidar que razão não assiste a Contribuinte, vez que embora o
presente processo verse sobre a compensação de saldo negativo de IRPJ, onde o litígio já está
instaurado, assuntos estranhos a esse julgamento não são objetos de análise deste colegiado,
restando às unidades administrativas a prosseguirem, quando demandadas, com tais pedidos.
Assim, não há qualquer razão para a suspensão da exigibilidade dos débitos
relativos ao presente processo até sua decisão final, conforme circunscreve o art. 151, III, CTN.
Do Princípio da Verdade Material
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.258 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954046/2013-69

Como cediço, o Processo Administrativo Fiscal é regido por princípios, dentre os
quais o da verdade material, pelo qual os efeitos tributários devem ser determinados conforme os
fatos efetivamente ocorreram. Em outras palavras, a Administração deve aplicar a lei segundo o
que efetivamente ocorreu no mundo real, ainda que, para isso, tenha que se valer de outros
elementos além daqueles trazidos aos autos pelos interessados. Assim, a autoridade
administrativa competente não fica obrigada a restringir seu exame ao que foi alegado, trazido ou
provado pelas partes, podendo e devendo buscar todos os elementos que possam influir no seu
convencimento.
Contudo, a busca da verdade material deve se compatibilizar com os demais
princípios processuais e com as determinações legais específicas. Como é fundamentada no
interesse público, deve ser buscada com equilíbrio, respeitando o conjunto harmonioso de
princípios do direito positivo, dentre eles o princípio da oficialidade, que obriga a administração
a impulsionar o processo até sua decisão terminativa, e o princípio da preclusão, que estipula que
as provas devem ser carreadas ao processo juntamente com a manifestação de inconformidade e
no devido prazo legal, a menos que fique demonstrada alguma das situações elencadas no § 4o do
art. 16 do PAF, o que aqui não se configurou.
É verdade que a impugnante trouxe anexa à peça recursal vários documentos.
Contudo, os documentos anexados à sua defesa, não logrou comprovar o atendimento aos
requisitos da legislação, pois os informes de rendimentos exigidos pela legislação, relativos ao
IRRF não confirmados não foram apresentados in totum.
O recorrente não logrou comprovar IRRF em valor diferente do apurado no
Despacho Decisório. Assim, correto o saldo negativo de IRPJ nele calculado, referente ao ano-
calendário 2009. Não se trata, portanto, de inobservância do princípio da verdade material, mas
sim do cumprimento, pela autoridade administrativa, de norma da legislação tributária.
Desta forma, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 469
DF CARF MF
Original